Tribunal: STF
Processo: HC 265197
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.051.654/SP (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V (roubo majorado) e 158, § 1º e § 3º (extorsão majorada), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 32-35). 



    3. O Tribunal de Justiça conheceu parcialmente a ordem de Habeas Corpus e denegou na parte conhecida (e-doc. 9, p. 109-111). Contra esse acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta e não encontra amparo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares sólidos, sendo pai de duas filhas menores que dependem exclusivamente de sua assistência. Ressalta que ele colaborou com as investigações desde o início, comparecendo espontaneamente à delegacia antes mesmo da expedição de mandado de prisão, o que afastaria qualquer risco de fuga. Alega que a decisão constritiva amparou-se em fundamentos genéricos, sem a indicação de elementos objetivos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que a medida extrema viola o princípio da presunção de inocência. Acrescenta estar configurado excesso de prazo da prisão, considerando que o paciente está preso há mais de 6 meses.



    5. Pleiteia, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia cautelar. Subsidiariamente, busca a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar com monitoração.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, observo que a questão afeta aos fundamentos da prisão preventiva já foram devidamente apreciados por esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do HC nº 259.935/SP.



    9. Naquela oportunidade, em que pese tenha negado seguimento ao writ, analisei a prisão preventiva, tendo concluído pela idoneidade dos fundamentos utilizados pelas instâncias anteriores. Eis o que consignado quanto ao ponto:



    “8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, consignou estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, com base no boletim de ocorrência, nos depoimentos da vítima e de testemunhas, nos autos de reconhecimento efetuados pelo ofendido e por testemunha, em relatórios de investigação, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e demais elementos colhidos na fase investigatória. Ressaltou a gravidade concreta dos delitos imputados, praticados mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Fundamentou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, destacando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Assinalou, ainda, a conveniência da prisão para resguardar a instrução criminal, especialmente para evitar coação de testemunhas e interferência na colheita de provas, citando episódio em que o paciente teria sido procurado para assumir integralmente a responsabilidade pelos fatos. Concluiu estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Eis o que constou do pronunciamento:



    (...)



    11. Igualmente, a conveniência da instrução criminal foi apontada como fundamento autônomo para a imposição da prisão preventiva, diante do risco concreto de interferência na produção da prova. O Juízo de origem destacou a necessidade de garantir à vítima tranquilidade e liberdade para depor, bem como de impedir qualquer forma de influência indevida na colheita dos elementos probatórios. Mencionou episódio em que o paciente teria sido procurado por terceiro, identificado como advogado, para assumir integralmente a responsabilidade pelos fatos, circunstância que reforça a probabilidade de obstrução da instrução. Nesse sentido, exemplificativamente, menciono os seguintes precedentes da Corte:



    (...)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).”



    10. Desse modo, no tocante ao ponto relativo aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se a duplicidade da impetração. Com efeito, esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido já formulado e anteriormente apreciado, não se admitindo nova impetração com idêntica causa de pedir e igual objeto. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Condenação penal transitada em julgado. Alegada nulidade. Pedido e causa de pedir idênticos aos já examinados em anterior impetração. Reiteração de writ. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão anterior. 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 216.545-AgR, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No caso dos autos, não há elementos que indiquem excesso de prazo na prisão preventiva, decorrente de eventual desídia por parte da autoridade judicial. No ponto, o STJ destacou: 



    “Por outro lado, em relação ao excesso de prazo na formação da culpa, as instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    O Juízo de primeiro grau manteve a segregação preventiva com base nos seguintes fundamentos (fl. 57 – grifo nosso): 



    [...] 



    No tocante à alegação de excesso de prazo, esta não confere com a realidade dos autos. 



    Cumpre ressaltar que a ação penal encontra-se em boa marcha processual, estando já com nova audiência designada para o dia 25 de fevereiro de 2026, às 9h, oportunidade em que poderá ocorrer o encerramento da instrução processual. 



    Ademais, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo somente se configura quando a demora na prestação jurisdicional for incompatível com o princípio da razoabilidade, ou quando resulte de inércia do Poder Judiciário, o que não se verifica no presente caso.



    Enfatiza-se, ainda, que o excesso não deve ser fundado na simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim em cada caso concreto, como bem fundamentou o ilustre representante do Ministério Público em seu parecer de fls. 23 /25. 



    Resta claro, ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato em tese praticado e à periculosidade de denunciado. 



    O acórdão impugnado, ao analisar o excesso de prazo, confirmou a decisão do Juízo singular, entendendo-a corretamente motivada, nestes termos (fls. 23/24 – grifo nosso): 



    [...]



    Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, observa-se que o feito vem se desenrolando normalmente e que a necessidade de continuidade da audiência de instrução é percalço pontual, além de ser corriqueiro em feitos complexos que envolvem vários réus e testemunhas. [...] 



    Assim, no caso específico, a marcha processual não sofreu atraso injustificável. Não se constata nenhuma desídia por parte do d. juízo a quo que possa ter ocasionado retardamento da ação penal e o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo razoável dentro das peculiares do caso concreto. 



    Nesse quadro, conforme já ponderou o Primeiro Grau, tem-se que a análise de excesso de prazo na formação da culpa deve ser realizada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não em cálculos aritméticos, pois as peculiaridades de cada caso podem conduzir a instrução a lapso superior ao determinado em lei, sem, contudo, ensejar ilegalidade. 



    Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 



    Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025). 



    Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, envolvendo vários réus, apurando a prática de dois crimes e demandando, por certo, diversas diligências, mas que tramita de forma regular, inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/2/2026 (fl. 57)” (e-doc. 10, p. 2-3, grifos nossos). 



    13. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2. Paciente acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack. 3. Especificidades do caso que não evidenciam constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via: pluralidade de réus (14) com advogados distintos e complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias. Não há evidência de desídia do aparelho judiciário na condução do feito, verificando-se intensa movimentação por parte do juízo condutor de primeiro grau. 4. Inexistência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.807-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 10/11/2021, grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal.”



    (RHC nº 138.369/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 01/03/2017; grifos nossos)



    14. Em relação à prisão domiciliar, o ponto não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator